Tribunal: TCU
Processo: 030.171/2014-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Representação que apura eventuais irregularidades em contrato cujo objeto é a construção do Estaleiro e Base Naval (EBN) em Itaguaí/RJ, no âmbito do Programa de Desenvolvimento de Submarinos (Prosub).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Representação sobre irregularidades no Contrato 40.000/2009-009/00, celebrado entre a União, por meio da Marinha do Brasil, e a Construtora Norberto Odebrecht S/A (CNO), cujo objeto é a construção do Estaleiro e Base Naval (EBN) da Marinha no Município de Itaguaí/RJ, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. deferir o pedido da Construtora Norberto Odebrecht de acesso à peça 480 e a outras peças sigilosas juntadas ao processo (peças 482-495); 9.2. indeferir o pedido da CNO de acesso aos itens não digitalizáveis que tenham sido juntados fisicamente; 9.3. deferir o pedido do Centro de Controle Interno da Marinha de acesso aos autos, inclusive peças sigilosas, exceto itens não digitalizáveis que tenham sido juntados fisicamente; 9.4. apensar em definitivo, por continência, os presentes autos ao processo conexo TC Processo 009.422/2019-6 , com fundamento nos arts. 36, 37 e 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014; 9.5. dar ciência desta decisão ao representante e aos interessados.